Tribunal: STJ
Processo: 0805519-64.2021.8.20.5300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853906 - RN (2025
/0032495-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: D S F DE A (MENOR)
REPR. POR
: P R DA S F
ADVOGADOS
: BARBARA LIMA BESSA - CE043569
FERNANDA DA SILVA FERNANDES NUNES - RN018617
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51828198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 8f234c04-3454-4827-a8f6-031de35085dc

3. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
10. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
"
CPC,
§1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
AgInt nos
Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em

AgInt no
relator Ministro Ricardo
24/8/2022; STJ,
REsp n. 1.964.122/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
21/10/2025
27/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51828198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 8f234c04-3454-4827-a8f6-031de35085dc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853906 - RN (2025/0032495-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: D S F DE A (MENOR)
REPR. POR
: P R DA S F
ADVOGADOS
: BARBARA LIMA BESSA - CE043569
FERNANDA DA SILVA FERNANDES NUNES -
RN018617
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50850756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:31:51
Código de Controle do Documento: 7991fb7f-8d12-413a-a02e-f0d2fbc64b68

3. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
10. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ."
CPC, art. 1.021, §1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
STJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022

RELATÓRIO
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. interpõe agravo interno
contra a decisão de fls. 431-433, que não conheceu do agravo em recurso especial.
Nas razões do presente recurso, a agravante sustenta não ser caso de
reexame de provas, razão pela qual não deve ser aplicada a Súmula n. 7 do STJ.
Afirma que no recurso especial impugnou de forma específica o acórdão
recorrido, para justificar a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 486.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50850756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:31:51
Código de Controle do Documento: 7991fb7f-8d12-413a-a02e-f0d2fbc64b68

VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, os recursos devem
impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
24/8/2022
).
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 431-433 que a ora agravante, nas razões do
agravo em recurso especial, não refutou adequadamente os fundamentos da
decisão então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ, em relação ao reembolso, a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, quanto à inexistência de profissional habilitado no plano
de saúde e ao caráter de urgência do procedimento, bem como a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, no que se refere à alegada ofensa aos arts. 186, 187, 188, I,
944 e 946 do CC, quanto aos danos morais e ao
indenizatório.
quantum
Entretanto, a agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
deixou de impugnar tais fundamentos especificamente.
Neste agravo interno, a parte restringiu-se a alegar de forma genérica e
abstrata a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Em momento algum contestou o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão que não conhecera do
agravo em recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Documento eletrônico VDA50850756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:31:51
Código de Controle do Documento: 7991fb7f-8d12-413a-a02e-f0d2fbc64b68

Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada").
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50850756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/09/2025 16:31:51
Código de Controle do Documento: 7991fb7f-8d12-413a-a02e-f0d2fbc64b68

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.853.906 / RN
Número Registro: 2025/0032495-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08055196420218205300 8055196420218205300
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: D S F DE A (MENOR)
REPR. POR
: P R DA S F
ADVOGADOS : BARBARA LIMA BESSA - CE043569
FERNANDA DA SILVA FERNANDES NUNES - RN018617
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: D S F DE A (MENOR)
Documento eletrônico VDA51809649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:04:51
Código de Controle do Documento: bb0b2daa-e601-430c-9a49-26178f6f8d42

REPR. POR
: P R DA S F
ADVOGADOS : BARBARA LIMA BESSA - CE043569
FERNANDA DA SILVA FERNANDES NUNES - RN018617
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:04:51
Código de Controle do Documento: bb0b2daa-e601-430c-9a49-26178f6f8d42